Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VALORES COBRADOS E DEVIDAMENTE DISCRIMINADOS EM PLANILHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação, na qual o devedor aponta excesso de execução.
2. 2. Estando devidamente comprovados os valores devidos, não há qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão agravada.
3. 3. Recurso desprovido.